Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-93.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO SE MOSTRA SEGURA E COERENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência reconhece o valor probatório do depoimento da vítima em crimes contra a dignidade sexual, o qual muitas vezes é a única prova da ocorrência do delito. Todavia, a palavra da vítima deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, além de apresentar-se de forma segura e coerente, o que não ocorre no caso em análise.
2. Embora a vítima tenha afirmado em Juízo que foi abusada sexualmente pelo padrasto em diversas oportunidades, verifica-se a existência de contradições e inconsistências no seu relato, as quais não se restringem a aspectos secundários ou periféricos do fato, sobretudo porque ela apresentou histórias diferentes em cada uma das suas narrativas, agregando cada vez mais informações. Esse quadro não autoriza uma conclusão segura e inequívoca a respeito dos fatos delituosos imputados ao apelado, impondo-se a manutenção da absolvição.
3. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições. Exige-se provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que absolveu o apelado da prática dos crimes previstos no artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o, ambos da Lei n.o 11.340/2006 (estupro de vulnerável praticado por padrasto, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e em continuidade delitiva), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.